Tribunal: TJSP
Processo: 2081516-03.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE VÍCIO NO PRODUTO. Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o chamamento da instituição financeira ao processo. Instituição terceira que participou da relação contratual ao conceder o financiamento bancário. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. É hialina a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE VÍCIO NO PRODUTO. Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o chamamento da instituição financeira ao processo. Instituição terceira que participou da relação contratual ao conceder o financiamento bancário. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. É hialina a dependência entre os contratos de compra e venda e o de financiamento, apta a identificá-los como coligados. De fato, ambas as transações representam uma única operação econômica, não obstante sua autonomia formal. A participação da credora bancária se mostra indispensável à rescisão da avença para o retorno das partes ao status quo ante. Decisão reformada, determinada a inclusão no polo passivo da instituição financeira. RECURSO PROVIDO.